Tribunal: TJDFT
Processo: 0038425-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0038425-17.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF APELADO: ORGANIZACAO NOVA ACROPOLE LAGO NORTE D E S P A C H O Vistos etc. Em face da oposição de embargos declaratórios no RE 661702/DF (tema 546) e da possibilidade de modificação da decisão embargada, determino o sobrestamento do curso processual nos presentes autos até o julgamento dos embargos declaratórios pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília, 6 de agosto de 2020 10:49:23. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator